Tribunal: TJBA
Processo: 0527983-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527983-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA

APELADO: ELIENE PINTO e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PERÍCIA MÉDICA QUE SE DEMONSTRA IRRELEVANTE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. USUÁRIA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. APELO DA AUTORA. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2.º DO CPC. RECUROS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. RECURSO DA RÉ.

1.1. Da preliminar de cerceamento de defesa
-
A regra insculpida no art. 355, do Código de Processo Civil, autoriza o Magistrado(a) conhecer diretamente do pedido, quando os elementos carreados aos autos são suficientes para formar o seu convencimento. Ora, se à vista da prova documental, o MM. Juiz Singular concluiu que o feito estava maduro para julgamento, isso demonstra que a produção da prova pleiteada seria irrelevante, como será adiante demonstrado, não havendo que se falar, pois, em cerceamento de defesa.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

1.2.

De logo, é preciso deixar assentado que de fato não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por trata-se de uma entidade de autogestão, sem finalidade lucrativa.
Entretanto, consigna-se que existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugado com outros, como o direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar.

1.3.

In casu,
o relatório médico (ID. 9134471) e exames de diagnóstico (ID. 9134469), indicam medidas antropométricas da Autora de 1,54m de altura e 95kg, compatíveis com obesidade mórbida em grau III (IMC 40,05 kg/m2) o que desencadeia outras comorbidades em sua saúde tais como glicemia de jejum alterada, dislipidemia, esteatose hepática, transtorno depressivo e de ansiedade (em acompanhamento com psiquiatra), comprometimento ósseo e articular em membros inferiores decorrentes do excesso de peso e comportamento alimentar compulsivo. Foi submetida a vários tratamentos clínicos para perda de peso, sem sucesso.

1.4. Ressalte-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10 da Lei n.º 9.656/1998).

1.5. Assim é que a negativa de cobertura securitária, como acima demonstrado, não encontra amparo, seja na legislação aplicável, seja nos precedentes da jurisprudência, inclusive, dessa Corte.

1.6. Nesse contexto, a recusa da ré/apelante em arcar com os custos da internação revestiu-se de ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, de modo que se revela acertada a decisão do Juiz de primeiro grau, no sentido de julgar procedente o pedido de cobertura dos custos da internação.

RECURSO IMPROVIDO.

2. Recurso da autora.

2.1.
A apreciação equitativa prevista no § 8.º do art. 85 do CPC não constitui, no caso concreto, parâmetro adequado para a definição do valor da verba honorária. Isto porque, de fato, houve proveito econômico na causa.

2.2. No caso dos autos, trata-se de obrigação de fazer em que se julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio da internação pelo plano e todas as despesas indispensáveis ao tratamento de saúde da autora em decorrência do fato descrito na petição inicial.

2.3. Desta forma, considerando os critérios do artigo e a atuação do advogado, entendo por bem fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, o que deve ser apurado em liquidação de sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso adesivo
n.º 0527983-35.2019.805.0001
,
em que figuram como Apelante e Apelada,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e ELIENE PINTO

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER AMBOS OS APELOS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO ADESIVO DE
ELIENE PINTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18